Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de concessão de tutela de urgência, que objetivava a exclusão de anotação restritiva de crédito decorrente dos contratos objetos da demanda, junto a quaisquer órgãos de proteção ao crédito.
2. Decisão proferida no curso deste agravo deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Presentes indícios de irregularidade na contratação que originou a dívida no valor de R$78.360,00 (setenta e oito mil trezentos e sessenta reais), pois alguns instrumentos contratuais não possuem assinatura ou apresentam assinaturas divergentes daquela constante no documento de identificação acostado pelo autor. As cópias de e-mail e prints de conversa do aplicativo WhatsApp não indicam, ao menos nesse momento processual, relação jurídica direta com o autor e a cópia de cheque acostada aos autos da ação de produção antecipada de prova apenas demonstra a existência de título nominativo a terceiro.
5. Além da probabilidade do direito, há perigo de dano capaz de sustentar a tutela de urgência pleiteada, ante o risco de dificuldade de acesso ao crédito e outros serviços relacionados.
6. A tutela provisória vindicada, a princípio, não se afigura irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois eventual julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial implicará a imediata possibilidade de nova inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, bem como de realização de outros meios extrajudiciais de coação ao seu pagamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.